Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Erro material. Embargos por ambas as partes. Recursos conhecidos e não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes (SUPERPRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA e DISTRITO FEDERAL) contra acórdão que, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso da impetrante para aplicar ao caso o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.266, reconhecendo a constitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS após a vacatio legis prevista na LC no 190/2022 e afastando sua exigência no exercício de 2022, nos termos da modulação fixada pela Suprema Corte. Alegação, por ambas as partes, da existência de vícios no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, como alegado por SUPERPRO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL; (ii) examinar se os vícios apontados pelas partes estão configurados nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC; e (iii) apurar se os embargos de declaração veiculam, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito do julgado proferido em juízo de retratação.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O erro material corrigível por embargos de declaração abrange inexatidões ou erros de cálculo, conforme dispõem os arts. 494, I, e 1.022, III, do CPC, sendo passível de correção imediata, sem alterar o resultado do julgamento
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 494, 926, 927 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271/CE (Tema 1266), Plenário, j. 22/10/2025. TJDFT, Acórdão 2019242, 0706247-90.2024.8.07.0018. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.